Tribunal: TJMMG
Processo: 2000587-89.2022.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - AÇÃO PENAL - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - CORREIÇÃO DESPROVIDA.
- O magistrado formará sua convicção pela livre apreciação das provas, de acordo com o livre motivado ou a persuasão racional, consagrados no art. 297 do Código de Processo Penal Militar, não estando sua decisão vinculada a laudo pericial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000587-89.2022.9.13.0003 Referência: Processo n. 0000056-76.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – AÇÃO PENAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CORREIÇÃO DESPROVIDA. - O magistrado formará sua convicção pela livre apreciação das provas, de acordo com o livre motivado ou a persuasão racional, consagrados no art. 297 do Código de Processo Penal Militar1, não estando sua decisão vinculada a laudo pericial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Daniel Pereira de Rezende e corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Daniel Pereira Rezende contra a decisão que indeferiu a realização de nova perícia em aparelhos eletrônicos já periciados, bem como a formulação de questionamentos ao encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) sobre questões atinentes à investigação propriamente dita (Evento 1 – CORRPARC9 e CORRPARC11 – autos de origem). Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (3ª AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 1º Tenente PM Daniel Pereira de Rezende, ora corrigente, e do 3º Sargento PM Wellington Lúcio de Jesus, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Em 31 de outubro de 2017, na Rua Desembargador Tinoco, n. 262, bairro Monsenhor Messias, município de Belo Horizonte, por volta de 04hl5min, o denunciado Io Ten PM Daniel Pereira de Rezende, 1 Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 montado em uma motocicleta, com terceira pessoa não identificada, em comunhão de esforços e união de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo em lugar habitado na via pública. Ainda, o denunciado Io Ten PM Daniel Pereira de Rezende, na mesma situação fática, expôs a vida do ofendido a perigo direto e iminente. No mesmo local e data, o denunciado Io Ten PM Daniel Pereira de Rezende, em comunhão de esforços e união de desígnios, deteriorou coisa alheia por motivo egoístico. Por fim o denunciado, 3o Sgt PM Wellington Lúcio De Jesus, no dia 31 de outubro de 2017, às 05h24min, nesta capital, inseriu declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra administração militar. DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO REALIZADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA As investigações realizadas no curso do presente Inquérito Policial Militar lograram êxito em indicar a autoria do fato em apuração. Inicialmente, cumpre destacar que o denunciado, em meados do ano de 2015, foi transferido do Batalhão Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) por determinação do ofendido que, à época era Comandante da referida unidade. A remoção do denunciado se deu para apuração de supostos desvios de conduta cometidos, assim como ocorrera com outros militares daquela unidade. Ressalte-se que o denunciado nutria grande afeto e tratava como a realização de um sonho poder trabalhar naquela fração, o que pode ser evidenciado inclusive em foto de conta pessoal de uma rede social às fls. 476, onde o militar ainda aparece com o fardamento da unidade, isso cerca de quatro anos após a sua movimentação. Além disso, a personalidade do denunciado relatada ao longo das' investigações demonstram que o denunciado possui senso exagerado de autoconfiança, de superioridade em relação aos subordinados e certa impulsividade diante de determinadas situações. A transferência efetivada pela vítima gerou profunda insatisfação no denunciado e, conforme se nota em mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, o mero descontentamento evoluiu para raiva e profundo rancor em relação ao ofendido, uma vez que passados mais de três anos, ainda não havia conseguido retomar ao Batalhão ROTAM. Diante das diversas tentativas fracassadas de retomar ao Batalhão ROTAM e da nomeação da vítima como Comandante do Comando de Policiamento Especializado, aumentaram a insatisfação e mágoa do denunciado, fazendo com que o militar premeditasse um atentado contra o ofendido. Sendo assim, na madrugada do dia 31 de outubro de 2017, por volta das 04hl5min, o denunciado, montado em uma motocicleta azul, em companhia com terceira pessoa desconhecida, com faróis apagados, vestidos com blusas da cor preta, iniciaram o trajeto para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 consumação do intento criminoso, trafegando por diversas ruas próximas ao imóvel do ofendido (fls. 335/339). Em frente à residência, o denunciado com auxílio de pessoa desconhecida, montados em uma motocicleta, na via pública, efetuaram disparos de arma de fogo em direção à casa que danificaram portas, janelas e grades, bem como a tampa traseira de um veículo Toyota Corolla, placa PXI-0196, que se encontrava estacionado na garagem e colocando em risco a vida do ofendido que dormia no momento do fato, demais habitantes do imóvel e adjacências. Saliente-se que o ocorrido ocorreu cerca de doze horas após o anúncio oficial de que o ofendido seria Comandante do Comando de Policiamento Especializado, realizado no auditório do Batalhão ROTAM. Ficou demonstrado que o denunciado assumiu a responsabilidade dos fatos narrados em conversa informal com as testemunhas Io Ten PM Luís Eustáquio Campos de Oliveira (fls. 284/285 e 304) e 3o Sgt PM Washington Luiz Gonçalves (fls. 289 e 313). A INSERÇÃO DE FATOS QUE NÃO OCORRERAM EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA Durante as diligências realizadas para o esclarecimento dos fatos principais, objetos da presente investigação, ficou evidenciado que o militar 3o Sgt PM Wellington Lúcio de Jesus inseriu declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. No dia 31 de outubro de 2017, às 05h24min, o denunciado Sgt PM Wellington lavrou Boletim de Ocorrência (REDS n. 2017-032692062-001, fls. 154). No histórico do documento, o denunciado relatou que o patrulheiro da guarnição Sd PM Romário Carneiro Bitencourt teria realizado a apreensão de uma arma de fogo, quando na verdade este militar permaneceu dentro da viatura policial, enquanto os demais policiais realizavam uma incursão nos becos do bairro São Paulo, localizado nesta capital. ** Frente ao exposto, o denunciado Io Ten PM Daniel Pereira de Rezende encontra-se incurso nos crimes previsto nos artigos 15 (disparo de arma de fogo) c/c art. 20 (aumento de pena em razão de ter sido praticado por integrante de órgão policial) da Lei n. 10.826/03 c/c art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) do Código Penal c/c art. 261, III (dano qualificado por motivo egoístico) do Código Penal Militar c/c art. 79 (concurso formal de crimes) c/c art. 53, §2°, I (concurso de agentes) do Código Penal Militar. Em 13/02/2020, o meritíssimo juiz de direito substituto da 3ª AJME determinou o desmembramento dos autos em relação ao 3º Sargento PM Wellington Lúcio de Jesus (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS17 - fls. 81 - dos Autos n. 0000056-76. 2018.9.13.0003). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A denúncia foi recebida no dia 19/12/2020 (Evento 1 – DEC2). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais nada requereu (Evento 260 – autos de origem). Já a defesa requereu uma série de diligências, dentre elas a realização de nova perícia em aparelhos eletrônicos já periciados, bem como a formulação de questionamentos ao encarregado do IPM sobre questões atinentes à investigação propriamente dita (Evento 1 - INIC4 e Evento 267 – autos de origem). A meritíssima juíza de direito da 3ª AJME determinou a abertura de vista ao Ministério Público, que se manifestou contrário ao deferimento dos pedidos (Eventos 272 e 283 dos autos de origem). A meritíssima juíza a quo indeferiu os pleitos defensivos (Evento 290). Irresignada, a defesa de Daniel Pereira Rezende interpôs a presente correição parcial (Evento 1 – CORRPARC9). Em suas razões recursais, narrou que o militar, ora corrigente, foi denunciado como incurso “nas iras do art. 15 c/c 20 da lei 10826/03, 132 do CP, art. 261, III do CPM c/c art. 79, c/c art. 53, §2º, Ido CPM”. Alegou que foi aberta vista ao Ministério Público, para se manifestar sobre os requerimentos realizados pela defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), todavia, ao contrário, não foi franqueada à defesa, o direito de se manifestar sobre os requerimentos da acusação, em notório desequilíbrio processual. Alegou que não há no rito processual o direito à manifestação da outra parte, tampouco a possibilidade de cerceamento dos requerimentos quando estes forem lícitos e tiverem vínculo com a discussão processual. Asseverou que o requerimento da defesa era pertinente à instrução criminal e tinha como objetivo único trazer aos autos a verdade real. Disse que a manifestação do Ministério Público sobre os requerimentos da defesa é desprovida de legalidade, por falta de previsão e, também, por violação da ampla defesa. Segundo a defesa o seu requerimento objetivava a expedição de ofício para o encarregado do IPM, para que ele prestasse esclarecimentos importantes sobre questões e provas que poderiam modificar o livre convencimento dos juízes. Aduziu que tais questões foram ventiladas durante a instrução processual por testemunhas e pelo próprio corrigente. Citou trecho da decisão proferida pela meritíssima juíza da 3ª AJME no Evento 272 e alegou que, após a manifestação indevida do Ministério Público (Evento 283), a douta magistrada mudou seu entendimento e indeferiu os requerimentos da defesa, afirmando que o pleito não se amoldava às hipóteses previstas na lei. De acordo com a defesa, os esclarecimentos do encarregado seriam por escrito, visavam juntar aos autos provas importantes para a defesa do corrigente e apresentariam ao Conselho de Justiça a forma como foi conduzida a investigação. Disse que as provas requeridas não objetivavam uma acareação entre os acusados e o encarregado, pelo contrário, elas visavam verificar se este, enquanto servidor público no exercício da função, cumpriu sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 missão com excelência ou se ele excluiu do caderno probatório as provas que poderiam favorecer a defesa, incluindo, à sua escolha, os elementos probatórios que subsidiariam a acusação. Alegou que a informação sobre as Estações Rádio Base (ERBs) do celular do corrigente teria o condão de confirmar a região em que ele se encontrava, bem como as imagens de seu prédio poderiam demonstrar o horário em que ele saiu e chegou em casa. Nesse contexto, disse que se ficasse provado que ele não saiu naquela noite, como afirmou em seu interrogatório, deixaria de ser suspeito da conduta descrita na denúncia. Ademais, alegou que o áudio de interceptação ambiental registra somente a fala do corrigente, sendo imprescindível entender o contexto em que a conversa ocorreu, já que a resposta pode ter sido induzida ou a pergunta pode ter outro entendimento. Destacou que não foi esclarecido com exatidão o local da interceptação ambiental e que o mínimo que se espera é que o encarregado esclareça se os equipamentos eletrônicos apreendidos foram submetidos a perícia oficial e, também, a relação entre os autores do fato e o corrigente. Disse que a perícia nos aparelhos eletrônicos tem por objetivo verificar se algum arquivo foi apagado ou danificado. Concluiu que o direito da defesa foi cerceado no único momento processual que lhe cabia requerer diligências e esclarecer pontos importantes. Com esses argumentos, requereu que seja conhecida e provida a presente correição parcial, para que seja determinado o cumprimento das diligências indeferidas e requeridas tempestivamente pela defesa (Evento 1– CORRPARC11). Devidamente intimado, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso (Evento 4). Em síntese, alegou que não há propósito para a realização de uma nova perícia nos aparelhos eletrônicos apreendidos, tampouco fundamento para a oitiva do encarregado do IPM, tendo o juízo da 3ª AJME agido corretamente. Disse que a perícia realizada no aparelho celular foi documentada em laudo descritivo que contém todas as informações importantes ao objeto da investigação, o que significa dizer que o restante das mídias contidas no aparelho é irrelevante para o deslinde do caso, não sendo necessária a juntada dele aos autos. Alegou que o pedido da defesa – realização de nova perícia no aparelho apreendido – constitui medida protelatória, até mesmo porque, se existisse no aparelho em questão qualquer arquivo cuja juntada aos autos fosse de interesse da defesa, caberia a esta especificar o seu conteúdo, o que não ocorreu, deixando clara a inutilidade da prova pretendida. Mencionou que o encarregado do IPM realizou as diligências relevantes para a elucidação do caso, tendo as provas que foram juntadas aos autos sido submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, necessário discutirem-se os caminhos e as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 linhas investigativas seguidas pelo encarregado no curso das investigações. Destacou que o IPM se encerrou no ano de 2019, já tendo sido realizadas as audiências de instrução; que a defesa técnica teve chance de se manifestar contra as eventuais irregularidades nas investigações; e que o encarregado poderia ter sido arrolado como testemunha, mas, não foi, não podendo agora ser apontada nulidade ou irregularidade no inquérito. Disse que a abertura de vista ao Parquet está em consonância com o princípio do contraditório, que prevê que as partes serão comunicadas de cada ato processual praticado, para que, querendo, possam contradizê-los. Por fim, alegou que, embora o corrigente questione o fato de não ter sido oportunizado à defesa o direito de se manifestar sobre os requerimentos do Ministério Público, é fato que nada foi requerido pelo Órgão Ministerial na fase do artigo 427 do CPPM, não havendo, portanto, justificativa para abertura de vista à defesa. Com esses argumentos, pugnou pelo não provimento da correição parcial (Evento 4) A meritíssima juíza de direito da 3ª AJME manteve sua decisão, conforme se depreende do Evento 11. Em parecer, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, nenhuma razão assiste ao corrigente em suas teses, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se posicionar em situação análoga, decidindo que, além de inexistir nulidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório na abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar sobre requerimento de diligências formulado pela defesa, não se verifica qualquer cerceamento de defesa no indeferimento de tais pleitos, uma vez que o Magistrado, enquanto destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de todos os pedidos que considerar protelatórios, desnecessários ou impertinentes, conforme se extrai do seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA. FASE DO ART. 402 DO CPP. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. A manifestação do Ministério Público, após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do CPP, que resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem justamente a atender ao princípio do contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015). 4. A prova testemunhal foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, considerando a ocorrência da preclusão, pois esgotou-se a oportunidade do réu arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualificação e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas genericamente em sua peça defensiva. e ante a ausência de recurso às decisões de fls 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do réu contra o andamento dos autos, tempestivamente. 5. Agravo regimental improvido.” - g.n (STJ - 6ª Turma - AgRg no RHC n. 126.281/SP - Rel. Min. Nefi Cordeiro, julg. em 23/06/2020, pub. em 30/06/2020) No caso dos autos, ao indeferir os pedidos formulados pela defesa, consistentes na realização de nova perícia nos aparelhos eletrônicos apreendidos e de esclarecimentos, por parte do Encarregado do IPM, de questões relacionadas à investigação propriamente dita, a Dra. Daniela de Freitas Marques, Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, deixou bem claros os motivos pelos quais entendeu que as diligências requeridas seriam dispensáveis àquela altura do processo (evento 1 - DEC8). De mais a mais, não há motivos para se levar em consideração a irresignação defensiva manifestada por meio da correição parcial, já que o Magistrado não está obrigado, em nenhuma fase do processo, a deferir indiscriminadamente os pleitos defensivos que julgar desnecessários ao deslinde do feito, apenas para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento da correição parcial interposta pelo 1º Ten PM DANIEL PEREIRA DE REZENDE, mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu os pedidos de realização de nova perícia nos aparelhos eletrônicos apreendidos e de esclarecimentos pelo Encarregado do IPM sobre questões atinentes ao procedimento investigatório (evento 1 - DEC8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço da correição parcial, porquanto presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Inicialmente, registro que a correição parcial se destina à retificação de “erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar ou no Código de Processo Civil”, nos termos do art. 498, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e do art. 322 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). Pois bem. Compulsando os autos, entendo que deve ser mantida a decisão a quo que indeferiu os pedidos de realização de nova perícia nos aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como de esclarecimentos pelo encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) sobre questões atinentes ao procedimento investigatório, pelos motivos que passo a expor. Pelo sistema de valoração das provas instituído no nosso ordenamento jurídico vigente, o magistrado é livre para formar o seu convencimento acerca dos fatos submetidos à persecução penal, desde que devidamente fundamentado com arrimo no conjunto probatório produzido nos autos. Assim, o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação das provas, de acordo com o livre convencimento ou a persuasão racional, consagrados no art. 297 do CPPM2, não estando sua decisão vinculada ao laudo pericial. In casu, a meritíssima juíza a quo, na fase do art. 427 do CPPM, indeferiu, fundamentadamente, os pleitos defensivos, sob os seguintes termos, verbis: 1. Após detida análise dos autos, entendo por bem indeferir os pleitos contidos nos itens 2 e 3 de evento 267. 2. Quanto ao item 2, conforme decidido ao Evento 272, trata-se de medida que não se amolda às hipóteses previstas em lei. Como não houve concordância do Ministério Público, não deverá haver nova audiência do encarregado do IPM e não deverá haver novo interrogatório judicial do acusado. Em melhor pensamento e em melhor razão, conforme lembra Pascal, nova oitiva do encarregado do IPM seria cuidar do inquérito policial militar como prova principal. Ele não o é. Como procedimento investigativo, apenas subsidia a acusação, salvo provas irrepetíveis. E o depoimento do encarregado do IPM equivaleria a verdadeira acareação entre as declarações do acusado prestadas em interrogatório judicial e o trabalho investigativo do oficial - a acareação não se coaduna com o processo penal garantista, porque psicologicamente ela é vazia, juridicamente apresenta-se como arremedo da verdade e fonte de constrangimento causado aos envolvidos e, no tocante à valoração das provas, em nada contribui para a verdade histórica do caso penal. O IPM se encerrou em agosto de 2019, não havendo a Defesa Técnica se manifestado quanto a eventuais irregularidades das investigações, no calor do momento. Ainda que houvesse eventual vício, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores que se 2 Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 tratam de meras irregularidades, não sendo capazes de macular a ação penal subsequente. Além da falta de questionamentos à época, também deixou a Defesa Técnica de arrolar o encarregado como testemunha, quando poderia haver nova oportunidade para questionamentos quanto à investigação. Por fim, o contraditório permite ao juiz na condução do processo ouvir e reouvir às partes - na expressão de João Mendes de Almeida Júnior: "o contraditório é a ciência bilateral dos atos e dos termos do processo e a possibilidade de contradizê-los." 3. Quanto ao item 3, desnecessária nova perícia. O encarregado, como condutor das investigações, não é obrigado a juntar aos autos todos os arquivos contidos em aparelhos eletrônicos, mas tão somente aqueles relacionados com os fatos investigados e que tenham pertinência com a causa, devendo ressalvar a intimidade do imputado e de terceiros. Eventual fragmentação da prova contribui ao exercício da ampla Defesa, porque o Ministério Público deverá comprovar a consistência, a veracidade e a força das conversas degravadas. O ônus é todo da acusação. (Evento 290). Ademais, registra-se que os aparelhos eletrônicos apreendidos já foram submetidos ao exame pericial, conforme se observa no Laudo n. 2018-079-002952-024-006845209-22 acostado ao Evento 4, Peças IPM5, págs. 53/66 – Processo n. 0000056-76.2018.9.13.0003. Outrossim, é importante consignar que embora as partes tenham o direito à ampla produção de provas, o magistrado tem o dever de conduzir a instrução criminal com celeridade e eficiência, o que implica indeferir as diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. OUVIDA DE TESTEMUNHA MENOR DE IDADE, VÍTIMA EM PROCESSO DIVERSO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a manifestação do Ministério Público após a juntada da resposta à acusação e antes da apreciação das teses da defesa, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso, o pleito formulado foi motivadamente indeferido, porquanto a prova requerida se revelou, na concepção das instâncias ordinárias, desnecessária ao deslinde da causa. [...] 5. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, necessária seria uma profunda incursão em todo o acervo fático probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 6. Recurso não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (STJ - RHC 107.772/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE (ICS) - PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. OFENSA AOS ARTS. 381, III, E 619, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERROS MATERIAIS NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE RAZÕES JURÍDICAS DA VULNERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 79 DO CPP. DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA NESTE STJ. INOCORRÊNCIA. FEITO JULGADO PREJUDICADO. DISPOSITIVO DE LEI QUE NÃO AMPARA A PRETENSÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PLURALIDADE DE RÉUS. FEITOS EM FASES DIVERSAS. CONEXÃO DESACONSELHÁVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 231 E 234, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARESTO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MALFERIMENTO AO ART. 198, § 1º, DO CTN. DISPOSITIVO NÃO ANALISADO. AFRONTA AO ART. 157 E 402, AMBOS DO CPP. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E EXISTÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. TESES JURÍDICAS NÃO APRECIADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF E 356/STF. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 327, § 1º, E 312, AMBOS DO CP. INEXISTÊNCIA. DIRIGENTES DO INSTITUTO CANDANGO DA SOLIDARIEDADE. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA OS FINS PENAIS. CARACTERIZAÇÃO. VILIPENDIO AOS ARTS. 312 DO CP, E 386, VII, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. DESATENDIMENTO AOS ARTS. 49 E 60, AMBOS DO CP. PENA DE MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 1º, V, DA LEI N. 9.613/98 E 386, III, DO CPP. ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PARCIAL OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXACERBADO AOS COFRES PÚBLICOS. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 71 DO CP. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO JUSTIFICADO PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. [...] 7. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 8. Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal. [...] (STJ - REsp n. 1.519.662/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 1/9/2015.) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS. ILICITUDE DAS PROVAS. OFENSA AO JUIZ NATURAL. NULIDADES AFASTADAS. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Relativamente ao indeferimento de diligências complementares, nos termos da jurisprudência desta Corte, "O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp 1520203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 1/10/2015)" (AgRg no AREsp 1242011/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/4/2019). [...] (AgRg no AREsp n. 1.986.464/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA. FASE DO ART. 402 DO CPP. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. A manifestação do Ministério Público, após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do CPP, que resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem justamente a atender ao princípio do contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015). 4. A prova testemunhal foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, considerando a ocorrência da preclusão, pois esgotou-se a oportunidade do réu arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualificação e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas genericamente em sua peça defensiva. e ante a ausência de recurso às decisões de fls 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do réu contra o andamento dos autos, tempestivamente. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 126.281/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.) Portanto, tendo sido fundamentada a decisão que indeferiu os pedidos formulados pelo corrigente na fase do art. 427 do CPPM, entendo que não houve o alegado cerceamento de defesa. Da mesma forma, entendo que também não merece prosperar a alegação de ilegalidade e violação da ampla defesa, por ter a meritíssima juíza a quo aberto vista ao Ministério Público para se manifestar sobre os pleitos defensivos e também por não ter sido franqueada à defesa o direito de se manifestar sobre os requerimentos da acusação, em notório desequilíbrio processual. Ora, embora não haja previsão legal para a manifestação do Ministério Público, percebe-se que tal ordenamento visava privilegiar o contraditório, franqueando a manifestação da parte contrária que atuava não apenas como acusação, mas também como guardiã da ordem jurídica, podendo, inclusive, aderir às razões apresentadas pela defesa. Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, que, na oportunidade, sustentou que a: manifestação do Ministério Público, após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (CPP), que resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem justamente a atender ao princípio do contraditório. (AgRg no RHC n. 126.281/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020) Ademais, não há que se falar em desequilíbrio processual em razão de não ter sido oportunizada à defesa a manifestação quanto aos requerimentos da acusação, uma vez que, como bem esclareceu o Parquet, nada foi requerido pelo Ministério Público na fase do art. 427 do CPPM. Pelo exposto, entendo que a decisão a quo se apresenta em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ampla defesa (art. 5º, inciso LV), bem como com o art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, motivo pelo qual nego provimento à presente correição parcial. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator